Tribunal: STF
Processo: RE 73803
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART. 101, N III, DA
CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR
CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU DE
REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO
QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.
4. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.